Tribunal: TCU
Processo: 022.713/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de recapeamento asfáltico, drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em vias urbanas do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do relatório de auditoria realizada nas Concorrências Públicas 001, 002 e 005/2019/SML/PVH, tendo como objeto a contratação de empresas especializadas para execução de obras e serviços de engenharia para recapeamento asfáltico, drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em vias urbanas do Município de Porto Velho/RO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. comunicar à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 122, caput , da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), que foram detectados indícios de irregularidades graves do tipo IGP (inciso IV do § 1o do art. 118 da LDO 2020) no Contrato 084/PGM/2019, no Município de Porto Velho/RO, relativamente aos serviços de execução de obras e serviços de engenharia de recapeamento asfáltico, drenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e sarjeta em vias urbanas do Município, tendo sido estimado potencial dano ao erário de R$ 3.338.216,51, devido à restrição à competitividade da licitação, e de R$ 1.430.803,21, referentes a sobrepreço por preços excessivos frente ao mercado (ambos valores na data-base abril/2020), e que o Tribunal reavaliará a recomendação de paralisação caso o município de Porto Velho/RO adote as seguintes medidas corretivas: 9.1.1. repactuação do Contrato 084/PGM/2019, entre a Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO e a empresa J.J. Construções Montagens Industriais (11.411.952/0001-14), de modo a reduzir o seu valor total em R$ 3.338.216,51, para elidir o dano ao erário em função da desclassificação irregular de empresas licitantes, a qual resultou na contratação de proposta menos vantajosa para a administração; e do sobrepreço apurado pela existência de itens acima dos referenciais de mercado, no valor de R$ 1.430.803,21 (valores na data-base abril/2020); 9.2. promover a oitiva do Município de Porto Velho/RO e da empresa J.J. Construções Montagens Industriais (11.411.952/0001-14), para que, no prazo de quinze dias, se manifestem acerca dos seguintes indícios de irregularidade: 9.2.1.restrição à competitividade em decorrência do julgamento realizado pela comissão licitatória adotando critérios com possível formalismo desarrazoado para promover a desclassificação das quatro propostas de menores preços, dentre as seis apresentadas pelas empresas licitantes no âmbito da Concorrência 001/2019/SML/PVH, resultando na contratação de proposta menos vantajosa para a Administração, gerando possível prejuízo ao erário de até o montante de R$ 3.338.216,51 (item III.1 do Relatório de Fiscalização no 130/2020); 9.2.2. sobrepreço identificado na planilha orçamentária do Contrato 084/PGM/2019, decorrente de preços excessivos frente ao mercado, no valor de R$ 1.430.803,21 (item III.2 do Relatório de Fiscalização no 130/2020); 9.3. informar ao Município de Porto Velho/RO que, na hipótese de as alegações apresentadas não elidirem a proposta de IGP, o Tribunal poderá reclassificar o achado para IGR se houver autorização do contratado para retenção de valores a serem pagos ou apresentação de garantias suficientes para prevenir o possível dano ao erário de R$ 3.338.216,51, (valor que engloba o sobrepreço R$ 1.430.803,21), até a decisão de mérito sobre o indício relatado, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente; 9.4. facultar ao Município de Porto Velho/RO e à empresa J.J. Construções Montagens Industriais (CNPJ 11.411.952/0001-14), nos termos do art. 14, caput , da Resolução TCU 315/2020, se manifestarem sobre a possibilidade de o Tribunal vir a determinar a repactuação do contrato ou a sua anulação, notadamente quanto às consequências práticas da implementação dessas medidas e quanto a eventuais alternativas que possam ser adotadas para solução dos apontamentos do relatório de auditoria.